Tribunal: TJSP
Processo: 2191107-31.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, limitando a atualização monetária e os juros moratórios à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão quanto à ausência

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, limitando a atualização monetária e os juros moratórios à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão quanto à ausência de intimação pessoal para apresentação de contraminuta ao agravo e à superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alteraria o regime da EC 113/2021.
III. Razões de Decidir.
3. A alegação de ausência de intimação pessoal para contraminuta é infundada, pois a Municipalidade foi regularmente intimada, conforme despacho nos autos, e o prazo transcorrido sem manifestação afasta a nulidade.
4. A Emenda Constitucional no 136/2025 não foi objeto de discussão nos autos originários, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação em embargos de declaração.
5. O acórdão embargado enfrentou a questão da limitação dos encargos à Taxa Selic com base em fundamentos constitucionais e jurisprudenciais consolidados.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o julgado, apenas para esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. 2. A decisão embargada está clara e fundamentada, sem vícios que ensejem embargos.